Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCLUSÃO DESNECESSÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VALOR PLEITEADO NA INICIAL. ESTIMATIVO.
1. Cuida-se de rejulgamento do recurso de apelação que manteve a sentença na qual o réu foi condenado a prestar alimentos ao filho no percentual 15% (quinze por cento) de sua remuneração bruta, inclusive sobre a PLR (participação nos lucros e resultados), deduzidos os descontos compulsórios e o plano de saúde corporativo, haja vista o provimento de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça em que determinado a apreciação da necessidade de se incluir a parcela relativa a PLR na base de cálculo da pensão alimentícia a luz das particularidades do caso analisado.
2. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (artigo 227 da Constituição Federal, artigos. 1.568 e 1.579 do Código Civil, artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Deve também ser considerado na fixação dos alimentos que é obrigação de ambos os genitores, não só de um ou outro, concorrerem para o sustento de seus filhos, observadas as devidas proporções de seus recursos (artigo 1.703 do Código Civil).
4. Uma vez observado que a pensão alimentícia fixada em favor do alimentando, calculada em percentual sobre a remuneração bruta do alimentante, após dedução dos descontos compulsórios, é suficiente à manutenção das necessidades do credor, revela-se desnecessária a extensão do desconto a incidir sobre parcela recebida a título de participação nos lucros e resultados (PLR) do genitor.
5. Não há que se falar em redistribuição dos ônus da sucumbência, pois o valor apontado na petição inicial na ação de alimentos tem caráter meramente estimativo, de maneira que a fixação da pensão em valor inferior ao requerido pela parte autora não leva ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Precedentes.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.